Tribunal: STF
Processo: AI 293128
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual: gratificações instituídas pelas
Leis Complementares (SP) 674/92, 755/94 e 803/95: extensão aos
servidores inativos, com base no art. 40, § 4º (atual § 8º), da
Constituição, dado o seu caráter geral: inviabilidade do recurso
extraordinário dada a impossibilidade de apreciação da questão
constitucional suscitada, sem que seja superada a interpretação da
legislação infraconstitucional: precedentes